Tribunal: TJDFT
Processo: 0703046-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0703046-81.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: HIOLANDA BARBOSA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por EHIOLANDA BARBOSA DA SILVA E OUTRO da decisão monocrática exarada sob o ID 43226999 que não conheceu o agravo de instrumento. Alegam os recorrentes, em síntese, que o agravo de instrumento tem pertinência com a decisão recorrida, uma vez que o juízo de origem obstou o prosseguimento do feito pelo valor incontroverso reconhecido como devido. Pede provimento (ID 44319605). O agravado contrarrazoa (ID 46171897). É o relatório. DECIDO. Conheço o recurso, uma vez que tempestivo e adequado. Melhor analisando os autos, verifico que o pedido formulado no agravo de instrumento, no sentido de que se determinasse “o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso”, pode ser interpretado como pedido de expedição de requisitório do montante incontroverso. Isso porque, conforme o art. 322, §2o, do Código de Processo Civil, “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”. E, embora o pedido final esteja inespecífico, os fundamentos do agravo de instrumento não deixam dúvida sobre o propósito de expedição de requisitório do montante incontroverso e ulterior expedição de requisitório complementar após a definição do índice de correção monetária. (ID 43145326, pág. 6) Dessa forma, retrato-me da decisão ID 43226999 e conheço o agravo de instrumento. De outro lado, não verifico qualquer urgência no presente recurso, visto que versa exclusivamente sobre questão patrimonial, insuscetível de causar dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes os pressupostos dos arts. 300 e 1.019, I, ambos do CPC, inviável a antecipação dos efeitos da tutela. Posto isso, retrato-me da decisão ID 43226999 e conheço o agravo de instrumento, julgando prejudicado o agravo interno. Indefiro, por outro lado, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Retifique-se a autuação. Nos termos do art. 1.019, II, do CPC, dê-se vista ao agravado para, querendo, contrarrazoar o agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem, dispensadas informações. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 19 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator